Tribunal: CARF
Processo: 13888.723357/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723357/2015-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.226 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
AUTO ACESSORIOS RONCAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF).
O contribuinte foi excluído do regime do Simples Nacional, conforme o Ato
Declaratório Executivo DRF/PCA n° 1687249, de 01 de Setembro de 2015, expedido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17,
inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, 14 de
dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (fl. 22, 23 e 35).
Cientificada por AR em 24/09/2015 (fl. 44) em sede de manifestação de
inconformidade protocolada em 21/10/2015 (fl. 02) o contribuinte alega, em síntese apertada,
que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723357/2015-68
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.226 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723357/2015-68

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-74.463, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão
do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias
da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito
da exclusão do Simples Nacional.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas Públicas
Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa será
excluída do Simples Nacional.
2. O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista exaustivamente as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
3. A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC
123/2006.
4. Telas de sistemas da RFB (fl. 49 a 51) revelam que os débitos
motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade
após o término do prazo para regularização.
5. Sendo assim, verifica-se que não houve a plena regularização das
pendências tempestivamente.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Da Preliminar
Preliminarmente, a Recorrente alega a inconstitucionalidade do art. 17, inciso V,
da LC 123/06:
Preliminarmente, necessário dizer que o art. 17, inciso V, da LC 123/06,
que "Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte" é
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.226 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723357/2015-68

inconstitucional, pois, determina que o empresário que se encontrar em débito com o
instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e cuja exigibilidade não esteja suspensa, conforme preconiza o
art. 151, incisos I a VI do Código Tributário Nacional (CTN), não poderá ingressar ou
permanecer nesta condição favorecida, diferenciada e simplificada que a Constituição
Federal reservou às empresas de pequeno porte. E na mesma senda, vão os art. 3o,
inciso II, aliena "d", e o art. 5o, inciso I, ambos da Resolução CGSN n. 15/2007.

Rejeita-se as alegações preliminares com base na Súmula CARF no 2, transcrita a
seguir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Do Mérito

A Recorrente relata, dentre outros fatos, que possui ação judicial transitada em
julgado que autoriza a compensação do débitos que motivaram a sua exclusão do Simples
Nacional, in verbis:
Em síntese, trata-se de recurso com a decisão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela empresa ora
recorrente contra ato declaratório de exclusão do simples drf/pca n. 1687249, de
01/09/2015.
O ADE é ilegal, vez que exclui a empresa ora recorrente do programa
simples por entender em tese que a empresa possui débitos em aberto, sem
regularização.
Ocorre, nobres julgadores, que a empresa a empresa possui ação
judiciai transitada em julgado que autoriza a compensação dos débitos que motivaram
o presente ade, conforme faz provas os documentos anexos, segue certidão de inteiro
teor, bem como cópia do processo judicial a que se refere.
Ocorre ainda que a empresa ficou desamparada de comprovações junto
à receita/intersistêmico, face ao falecimento do seu antigo patrono que era responsável
por tai demanda, e como desconhecia os procedimentos, acabou não comprovando que
obteve êxito na demanda e que os débitos aqui já foram judicialmente tratados, sendo
que agora resta apenas à nova patrona, liquidar a sentença e habilitar o crédito da
medida judicial dando cumprimento à decisão judicial.
Portanto, os débitos não estão descobertos de crédito, pois foram
autorizados judicialmente a serem compensados com créditos reconhecidos por medida
judicial.
E se não fosse o suficiente, a empresa realizou o parcelamento de todos
os seus débitos, ou seja, a empresa encontra-se com parcelamentos em dia, e ainda com
crédito a ser habilitado.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.226 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723357/2015-68

Assim, requer-se a reconsideração do ato de exclusão, devendo a ora
recorrente permanecer no regime do SIMPLES.

A Recorrente alega, que a exclusão foi indevida, pois entende que o débito é
inexistente, pois já realizou parcelamento e possui crédito para compensação, in verbis:
Neste caso, a empresa recorrente foi vítima de uma exclusão indevida,
pois além de não haver o débito, já que i) realizou parcelamento, e ii) possui crédito para
compensação deste a qual não ocorreu por inobservância do andamento do feito judicial
no qual obteve o direito ao crédito.
Como já dito acima, a empresa possui o direito de recurso ainda, não
podendo sofrer os efeitos da exclusão indevida que sofreu. Desta feita, deve ser aplicado
o previsto no artigo 151, III, do CTN, ou seja, segundo o artigo 151, do Código
Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa nos casos de em
que haja: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III -reclamações e
recursos discutindo a cobrança; IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança; V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; e VI - o parcelamento do débito.
Isto significa que o fisco fica impedido de cobrar o valor supostamente
devido enquanto existente a causa de suspensão.
Assim, o contribuinte que possui débito com exigibilidade suspensa não
pode sofrer atos coercitivos peio Fico, inclusive, tem o direito de emitir certidão de
regularidade fiscal (a chamada certidão positiva com efeitos de negativa), tão importante
para a manutenção das atividades empresariais, bem como exercer seus atos
empresarias, o que não está sendo possível, pois a empresa foi excluída e não consegue
mais se quer emitir nota fiscal pelo sistema.

Afirma que o crédito decorre de ação judicial transitada em julgado que autoriza a
compensação de débitos:
Ocorre, nobres julgadores, que a empresa a empresa possui ação
judicial transitada em julgado que autoriza a compensação dos débitos que motivaram o
presente ade, conforme faz provas os documentos anexos, segue certidão de inteiro teor,
bem como cópia do processo judicial a que se refere.
Ocorre ainda que a empresa ficou desamparada de comprovações junto
à receita/intersistêmico, face ao falecimento do seu antigo patrono que era responsável
por tai demanda, e como desconhecia os procedimentos, acabou não comprovando que
obteve êxito na demanda e que os débitos aqui já foram judicialmente tratados, sendo
que agora resta apenas à nova patrona, liquidar a sentença e habilitar o crédito da
medida judicial dando cumprimento à decisão judicial.
Portanto, os débitos não estão descobertos de crédito, pois foram
autorizados judicialmente a serem compensados com créditos reconhecidos por medida
judicial.

No acórdão recorrido, sessão de 27 de abril de 2017, embora se reconheça a
possibilidade de regularização dos débitos, verificou-se que não houve a plena regularização das
pendências tempestivamente:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.226 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723357/2015-68

A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC 123
que aduz:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos
da pessoa jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a
possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras pendências
porventura identificadas.
Telas de sistemas da RFB (fl. 49 a 51) revelam que os débitos
motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o término do
prazo para regularização.
Sendo assim, verifica-se que não houve a plena regularização das
pendências tempestivamente.

Observa-se na relação dos débitos motivadores da Exclusão de Ofício do Simples
Nacional (fls. 22 a 23), que esses débitos são do Simples Federal (código 6106), referente ao
período de apuração de 01/01/2000 a 01/12/2002, processo no 13888-000163/2009-42.
Embora a recorrente entenda que o débito é inexistente, pois afirma que já
realizou parcelamento e possui crédito para compensação, essa trouxe somente cópia da decisão
judicial, não trazendo maiores detalhamentos nem do parcelamento nem da habilitação do
crédito para compensação. Contudo, ao pesquisar o processo no 13888-000.163/2009-42,
verifica-se que esse encontra-se na situação “ENCERRADO”, com o débitos “extintos- Medida
Judicial”:
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o pagamento dos referidos
débitos e as condições para permanência no Simples Nacional. Após a realização da diligência,
prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente ea (in)satisfação das
condições para permanência no Simples Nacional.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos pagamentos dos referidos
débitos.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.226 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723357/2015-68

3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital